Tribunal: TCU
Processo: 016.669/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2222/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia acerca de irregularidades na Concorrência 1/2021 promovida pela Secretaria de Administração do Ministério Público Federal (MPF) -MPU, cujo objeto foi a contratação de serviço de produção audiovisual para a execução de vídeos jornalísticos sobre as atividades do MPF a serem veiculados interna e externamente em emissoras de televisão autorizadas pelo órgão e em mídias digitais, compreendendo o desenvolvimento de Revista Semanal Televisiva Interesse Público e de conteúdos telejornalísticos diários sobre a atuação institucional do MPF, além de documentários de caráter informativo e histórico; Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a Concorrência 1/2021 foi revogada em 14/7/2021, por determinação do Secretário de Administração Adjunto da Procuradoria Geral da República, publicada no Diário Oficial da União, em 21/7/2021; Considerando que, ante a revogação da Concorrência 1/2021, restou prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto; Considerando que a revogação ou a anulação da licitação, após a instauração e a consumação do contraditório, não implica perda de objeto da representação, sendo necessário o exame de mérito do processo, com o objetivo de evitar a repetição de procedimento licitatório com as mesmas irregularidades verificadas; Considerando que, neste caso, a revogação do certame pela Administração se deu após a realização de oitiva prévia, com a Unidade Jurisdicionada reconhecendo o "risco potencial de cerceamento da competitividade e consequentemente da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração"; Considerando que a exigência contida no subitem 2.1 da cláusula terceira da minuta do contrato anexa ao Edital da Concorrência 1/2021, de que os "todos os equipamentos especificados para a execução do serviço deverão ser novos, de primeiro uso, sujeitos à prévia aprovação do contratante", tem o potencial de restringir o caráter competitivo do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 234, § 1o e 235, do RI/TCU, c/c o art. 106, § 4o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto; adotar as providências previstas no subitem 1.8.; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada da instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 22 e 23), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.669/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração do MPF - MPU 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Secretaria de Administração do MPF-MPU, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas na Concorrência 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. exigência, contida no item 2.1 da cláusula terceira da minuta de contrato anexa ao Edital, de que os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços sejam novos ("de primeiro uso"), configurando restrição ao caráter competitivo do certame, em desacordo com o art. 3o, §o 1, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.8.2. ausência de estudos técnicos prévios que indiquem a essencialidade da exigência contida no item 2.1 da cláusula terceira da minuta de contrato anexa ao Edital para atender as necessidades do órgão ou da entidade contratante, em desacordo com precedentes deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1973/2020-TCU-Plenário (Relator Ministro Weder de Oliveira).